Tribunal: TJDFT
Processo: 0014572-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014572-64.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: AROLDO DA SILVA VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO ATRASO. CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. TERMO FINAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TEMA 970 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.551.956-SP, sob o rito de recursos repetitivos, incide a prescrição trienal aos pedidos de repetição do indébito referentes aos valores pagos a título de comissão de corretagem, com fundamento no art. 206, §3o, IV, do Código Civil. 2. A unidade imobiliária não foi entregue dentro do prazo previsto, o que acarreta falha na prestação do serviço contratado. Configurada a mora, incide a multa prevista contratualmente. 3. As justificativas apresentadas pelas rés não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo. 4. Em caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o termo final para estipulação da multa moratória é a data da entrega das chaves ao comprador, momento que o bem estará efetivamente disponível para uso ou locação. 5. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970. 6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo das rés desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, insistindo na tese de que, diante de caso fortuito e/ou de força maior, deve ser aplicada excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel; b) artigo 476 do CCB, defendendo o não cabimento de indenização após a expedição da carta de habite-se, não sendo admissível a fixação do termo final na data da entrega das chaves; c) artigos 489, e 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 1.026, §2o, da Lei Adjetiva Civil, pois os embargos de declaração não foram opostos com o intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do CCB, e 14, §3o, inciso II, do CDC. Isso porque, segundo a Corte Superior, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade ao artigo 476 do CCB, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1729593/SP (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 27/9/2019 – TEMA 996), concluiu que “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Grifos nossos. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1840686/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2020. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente não merece transitar a alegada ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional, porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). O apelo também não deve prosperar em relação à ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015